Tribunal: STF
Processo: AI 608317
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Embargos de declaração em agravo regimental. Omissão
   inexistente.
1. As omissões apontadas não estão configuradas,
   tendo o julgamento do recurso enfrentado adequadamente as
   questões postas pela parte recorrente.
2. Embargos de declaração
   rejeitados.